Tribunal: TJES
Processo: 5011482-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011482-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011482-17.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS FUNDAMENTAIS. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ESTRUTURAL. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária em face de sentença proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o Município de Vitória, visando compelir o ente municipal a ofertar, de forma contínua, profissionais da educação especial (professores especializados, cuidadores, estagiários, intérpretes e assistentes de educação infantil) a todos os alunos da rede municipal que comprovassem a necessidade, durante todo o período de permanência em sala de aula. A sentença julgou procedente o pedido, com imposição de obrigações de fazer e cominatória. O Município apelante alegou cerceamento de defesa, decisão surpresa, inexistência de omissão estatal, desproporcionalidade na extensão da assistência determinada, inadequação do prazo e excesso na multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal requerida; (ii) verificar se a sentença utilizou fundamentos não submetidos ao contraditório, caracterizando decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide em ação civil pública de natureza estrutural, sem a produção da prova testemunhal expressamente requerida pelas partes, configura cerceamento de defesa, notadamente quando há necessidade de esclarecimentos técnicos e operacionais sobre a efetividade e execução de políticas públicas complexas.

4. Demandas estruturais, como a que versa sobre a educação inclusiva, exigem cognição exauriente e ambiente colaborativo para formação da decisão judicial, sendo, em regra, incompatíveis com o julgamento antecipado do mérito.

5. A negativa de produção de prova testemunhal requerida pelo réu e pelo próprio autor, sem o regular saneamento do feito e fixação de pontos controvertidos, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LV, da CF/1988, e art. 355, I, do CPC.

6. A utilização de fundamentos não debatidos previamente nos autos, como a menção a demandas individuais estranhas à lide, infringe o disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, configurando decisão surpresa e comprometendo a validade do julgado.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de instrução adequada em ações estruturais compromete o devido processo legal e impõe a anulação do processo desde a origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de produção de prova testemunhal em ação civil pública estrutural, especialmente quando requerida por ambas as partes, configura cerceamento de defesa.

2. O julgamento antecipado da lide em demandas de alta complexidade, sem o necessário contraditório substancial, é incompatível com a natureza colaborativa do processo estrutural.

3. A utilização de fundamentos não submetidos previamente à manifestação das partes viola a vedação à decisão surpresa e impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10 e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.854.842/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.06.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.281.518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, c
uidam os autos de
remessa necessária
e
recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória que, nos autos da
“ação civil pública”

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido de obrigação de fazer formulado na petição inicial, para, dentre outras determinações contidas na decisão integrativa acostada no ID 11792616, determinar que o apelante garanta a assistência dos profissionais da educação especial (professores, assistentes da educação especial, cuidadores, estagiários, intérpretes e assistentes de educação infantil) a todos os alunos da rede pública de ensino municipal – educação especial, que comprovarem a necessidade perante a instituição de ensino, e durante todo o período de permanência em sala de aula.

Em suas razões recursais (ID 11792620), sustenta o apelante que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, já que o julgamento antecipado da lide, em processo de natureza estrutural, impediu a produção de prova oral essencial à elucidação dos fatos (oitiva da Coordenadora de Educação Especial do Município).

Alega, ainda, violação à vedação à decisão surpresa, por ter a sentença utilizado, como fundamento, informações sobre
"demandas individuais"
não debatidas previamente nos autos.

Defende a inexistência de omissão inconstitucional, considerando as políticas públicas já implementadas e os esforços para a contratação de profissionais.

Argumenta que a determinação de assistência
"durante todo o período de permanência em sala de aula"
implica atendimento individualizado/exclusivo, o que não encontra amparo legal para todos os casos.

Por fim, pleiteia a reforma do prazo para cumprimento da obrigação e a redução do valor da multa cominatória, com a fixação de um teto.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 11792626), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado no ID 13228534, opina pelo acolhimento da tese de cerceamento de defesa para que seja declarada a nulidade da r. sentença primeva e, em trato subsidiário, que seja dado parcial provimento, apenas para seja permitida a ampliação do prazo estipulado no comando sentencial para o cumprimento das obrigações de fazer pelo Município apelante.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação civil pública”
proposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face do
Município de Vitória
, visando obrigar o requerido a realizar a contratação de profissionais da educação especial para os alunos da rede pública do Município de Vitória, sob alegação de que a quantidade de profissionais atualmente disponibilizada à comunidade escolar é insuficiente para atender a demanda de alunos da educação especial.

Na petição inicial, o autor alega que a ação civil pública é oriunda de procedimentos administrativos instaurados para apuração de suposta falta de profissionais de apoio na rede municipal de ensino de Vitória, já que o Órgão Ministerial teria recebido diversas reclamações de pais de crianças com necessidades especiais, a respeito do assunto.

Sendo assim, foi requerida tutela provisória de urgência e julgamento definitivo, no sentido que o Município de Vitória seja condenado a ofertar, de forma contínua, a todas as crianças e adolescentes pertencentes ao público-alvo da educação especial, matriculados na rede municipal de ensino, o profissional de apoio escolar necessário a sua aprendizagem (professores especializados, cuidadores, estagiários, intérpretes e assistentes de educação infantil).

No transcorrer da demanda, a Magistrada
a quo
, além de deferir parcialmente a tutela de urgência, determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a produção de outras provas (ID 11792494).

Na sequência, o ente municipal pugnou pela produção de prova documental e testemunhal (ID 11792496), ao passo que o membro do
“Parquet”
(ID 11792516), pleiteou a juntada de cópia do Procedimento nº 2023.0009.9588-85, que se refere a nova denúncia recebida sobre os fatos dos autos, bem como que fosse
“realizado o saneamento do feito e a fixação dos pontos controvertidos”
, pugnando, por fim, no interesse na produção de prova documental e testemunhal, cujo rol seria oportunamente apresentado após decisão saneadora.

Contudo, após a juntada de diversos outros documentos, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a julgadora de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, para determinar que o requerido
“[...] garanta a assistência dos profissionais da educação especial (professores, assistentes da educação especial, cuidadores, estagiários, intérpretes e assistentes de educação infantil) a todos os alunos da rede pública de ensino municipal – educação especial, que comprovarem a necessidade perante a instituição de ensino, e durante todo o período de permanência em sala de aula”
.

Após a interposição de embargos de declaração pelo autor, a MMª Juíza singular proferiu o seguinte comando sentencial:

“Em face do exposto, CONHEÇO do recurso aclaratório e dou PROVIMENTO, razão pela qual, para fim de assegurar o efetivo cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença proferida, DETERMINO que o Município de Vitória:

1. Cumpra a obrigação de fazer principal, contida no dispositivo da sentença, no prazo de cento e vinte dias, sob pena de incidência de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por aluno da educação especial desassistido, a ser revertido ao FIA, sem prejuízo de futura majoração ou diminuição caso o montante se revele insuficiente ou excessivo;

2. Informe a este Juízo no prazo de trinta dias, o número de cargos vagas dos profissionais da educação especial (professores da educação especial e assistentes da educação especial, cuidados, estagiários, intérpretes, AEI);

3. Em caso de cargos vagos ou em vias de vagar, apresente no prazo de sessenta dias, Plano de Gestão que inclua cronograma para abertura de concurso público/processo seletivo, sem prejuízo de outras medidas estratégicas para garantir o atendimento dos alunos da educação especial, de maneira contínua.

Nos demais aspectos, mantenho incólume a sentença atacada”.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se, inicialmente, à análise da tese de cerceamento de defesa suscitada pelo Município de Vitória, bem como, subsidiariamente, ao exame do mérito propriamente dito da demanda, especialmente no que tange à caracterização da omissão estatal na garantia do direito à educação inclusiva, à extensão da assistência por profissionais de apoio e à adequação do prazo e do valor da multa cominatória.

O apelante sustenta, inicialmente, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, que impediu a produção de prova testemunhal essencial e a manifestação sobre fatos novos utilizados na fundamentação judicial.

Após analisar detidamente os autos, tal como pugnado também pela d. Procuradoria de Justiça, entendo que razão assiste ao recorrente.

A presente Ação Civil Pública, embora objetive a garantia de direitos fundamentais, possui uma natureza que transcende a mera condenação em obrigação de fazer pontual.

Trata-se, em essência, de uma demanda com contornos de litígio estrutural, pois busca a efetivação de uma política pública complexa e a reorganização da prestação de um serviço essencial em larga escala (educação especial na rede municipal), afetando um grande número de beneficiários e exigindo medidas de gestão e alocação de recursos públicos.

Em casos de litígios estruturais, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a incompatibilidade do julgamento antecipado da lide sem a devida dilação probatória e o estabelecimento de um ambiente colaborativo para a construção de soluções.

Nesse sentido, colaciono trecho de julgado do STJ, invocado pelo próprio apelante, que ilustra a questão:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR POR PERÍODO ACIMA DO TETO LEGAL. DANOS MORAIS. JULGAMENTO DE LIMINAR IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO REPETITIVA QUE NÃO FOI OBJETO DE PRECEDENTE VINCULANTE. EXISTÊNCIA DE INÚMERAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS NO JUÍZO ACERCA DO TEMA. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO JULGAMENTO PREMATURO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE ENVOLVE LITÍGIO DE NATUREZA ESTRUTURAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE, EM REGRA, COM O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO OU COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROCESSO ESTRUTURAL. NATUREZA COMPLEXA, PLURIFATORIAL E POLICÊNTRICA. INSUSCETIBILIDADE DE RESOLUÇÃO PELO PROCESSO CIVIL ADVERSARIAL E INDIVIDUAL. INDISPENSABILIDADE DA COLABORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO ESTADO E DA SOCIEDADE CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O LITÍGIO ESTRUTURAL, MEDIANTE AMPLO CONTRADITÓRIO E CONTRIBUIÇÃO DE TODOS OS POTENCIAIS ATINGIDOS E BENEFICIÁRIOS DA MEDIDA ESTRUTURANTE
. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL DIFERENCIADA E ADERENTE ÀS ESPECIFICIDADES DO DIREITO MATERIAL VERTIDO NA CAUSA, AINDA QUE INEXISTENTE, NO BRASIL, REGRAS PROCEDIMENTAIS ADEQUADAS PARA A RESOLUÇÃO DOS LITÍGIOS ESTRUTURAIS. ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A CITAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE INSTRUÇÃO E REJULGAMENTO DA CAUSA, PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES.

1- Ação ajuizada em 25/01/2016. Recurso especial interposto em 28/05/2018. Atribuído ao gabinete em 09/12/2019.

2- O propósito recursal é definir se, em ação civil pública que versa sobre acolhimento institucional de menor por período acima daquele fixado em lei, é admissível o julgamento de improcedência liminar ou o julgamento antecipado do pedido, especialmente quando, a despeito da repetitividade da matéria, não há tese jurídica fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência.

3- Diferentemente do tratamento dado à matéria no revogado CPC/73, não mais se admite, no novo CPC, o julgamento de improcedência liminar do pedido com base no entendimento firmado pelo juízo em que tramita o processo sobre a questão repetitiva, exigindo-se, ao revés, que tenha havido a prévia pacificação da questão jurídica controvertida no âmbito dos Tribunais, materializada em determinadas espécies de precedentes vinculantes, a saber: súmula do STF ou do STJ; súmula do TJ sobre direito local; tese firmada em recursos repetitivos, em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência.

4- Por se tratar de regra que limita o pleno exercício de direitos fundamentais de índole processual, em especial o contraditório e a ampla defesa, as hipóteses autorizadoras do julgamento de improcedência liminar do pedido devem ser interpretadas restritivamente, não se podendo dar a elas amplitude maior do que aquela textualmente indicado pelo legislador no art. 332 do novo CPC.

5- De igual modo, para que possa o juiz resolver o mérito liminarmente e em favor do réu, ou até mesmo para que haja o julgamento antecipado do mérito imediatamente após a citação do réu, é indispensável que a causa não demande ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a ação civil pública em que se pretende discutir a ilegalidade de acolhimento institucional de menores por período acima do máximo legal e os eventuais danos morais que do acolhimento por longo período possam decorrer, pois se tratam de questões litigiosas de natureza estrutural
.

6- Os litígios de natureza estrutural, de que é exemplo a ação civil pública que versa sobre acolhimento institucional de menor por período acima do teto previsto em lei, ordinariamente revelam conflitos de natureza complexa, plurifatorial e policêntrica, insuscetíveis de solução adequada pelo processo civil clássico e tradicional, de índole essencialmente adversarial e individual.

7- Para a adequada resolução dos litígios estruturais, é preciso que a decisão de mérito seja construída em ambiente colaborativo e democrático, mediante a efetiva compreensão, participação e consideração dos fatos, argumentos, possibilidades e limitações do Estado em relação aos anseios da sociedade civil adequadamente representada no processo, por exemplo, pelos amici curiae e pela Defensoria Pública na função de custos vulnerabilis, permitindo-se que processos judiciais dessa natureza, que revelam as mais profundas mazelas sociais e as mais sombrias faces dos excluídos, sejam utilizados para a construção de caminhos, pontes e soluções que tencionem a resolução definitiva do conflito estrutural em sentido amplo.

8- Na hipótese, conquanto não haja, no Brasil, a cultura e o arcabouço jurídico adequado para lidar corretamente com as ações que demandam providências estruturantes e concertadas, não se pode negar a tutela jurisdicional minimamente adequada ao litígio de natureza estrutural, sendo inviável, em regra, que conflitos dessa magnitude social, política, jurídica e cultural, sejam resolvidos de modo liminar ou antecipado, sem exauriente instrução e sem participação coletiva, ao simples fundamento de que o Estado não reuniria as condições necessárias para a implementação de políticas públicas e ações destinadas a resolução, ou ao menos à minimização, dos danos decorrentes do acolhimento institucional de menores por período superior àquele estipulado pelo ECA
.

9- Provido o recurso especial para anular o processo desde a citação e determinar que seja regularmente instruída e rejulgada a causa, está prejudicado o exame da alegada violação aos demais dispositivos legais do ECA indicados nas razões recursais.

10 - Recurso especial conhecido e provido, para anular o processo desde a citação e determinar que sejam adotadas, pelo juiz de 1º grau, as medidas de adaptação procedimental e de exaurimento instrutório apropriadas à hipótese.

(REsp n. 1.854.842/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

No caso em apreço, o Município de Vitória, ora apelante, manifestou expressamente a intenção de produzir prova testemunhal, arrolando, inclusive, a Coordenadora de Educação Especial (Sra. Carla Gagno Gumiero – ID 11792496), cuja oitiva seria fundamental para esclarecer os desafios técnicos, as dificuldades de gestão, a real capacidade de atendimento e os esforços já empreendidos pelo ente público.

Ora, ao meu sentir, a negativa de produção dessa prova, sob o fundamento de que a matéria era de direito ou que os autos já continham elementos suficientes para o convencimento do juízo, tolheu o direito do recorrente à ampla defesa e ao contraditório, conforme garantido pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, vale destacar que o próprio autor da demanda, em manifestação acostada no ID 11792516, além de ter pugnado pelo saneamento do feito e a fixação dos pontos controvertidos, informou o interesse na produção da prova testemunhal, cujo rol seria oportunamente apresentado após decisão saneadora, o que não ocorreu diante do julgamento antecipado da lide.

Ademais, a sentença utilizou, como um de seus fundamentos, a existência de diversas demandas individuais ajuizadas na referida vara especializada, sem que tais elementos tivessem sido previamente submetidos ao contraditório das partes.

A vedação à decisão surpresa, positivada nos artigos 9º e 10 do CPC, impede que o juiz profira decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria de ordem pública. Tal preceito visa garantir o contraditório substancial, essencial à formação de um provimento jurisdicional justo e legítimo.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em exigir que os fatos e provas que subsidiam o convencimento do julgador sejam previamente debatidos pelas partes. A ausência de tal oportunidade implica em violação ao devido processo legal, impondo a nulidade do ato decisório.

Nesse diapasão, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
CERCEAMENTO DA DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DE FORMA CONTRÁRIA AO CPC. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. No caso sub examen, restou constatado que o Juízo a quo deixou de apreciar manifestação do Perito, alusiva a remarcação da data da Perícia, havendo, de inopino, e sem oportunizar o contraditório às partes, encerrado a fase de conhecimento do processo através da prolação da Sentença, usando como fundamento de improcedência, justamente, a circunstância de que o Recorrente não logrou êxito em comprovar o direito alegado na Petição Inicial, asseverando, que intimado para comparecer ao DML, para realização do laudo pericial, o autor compareceu sem a documentação necessária.
II. A respeito da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta jurisprudência pacífica acerca do cerceamento da defesa, ao entender que evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.281.518/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe de 1/2/2019). III. Remanescer nítido o prejuízo em razão do procedimento adotado pelo Juízo originário, notadamente considerando que o Perito Judicial não se recusou a realizar o exame, pugnando tão somente pela designação de nova data para apresentação de Laudos pelo Recorrente, tampouco decidiu a respeito da perda ou perecimento da prova pericial, sequer submetendo a questão previamente às partes, conforme disciplina dos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil.
IV. Revelado o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, bem como verificada a inviabilidade de julgamento pela Teoria da Causa Madura, ante a deficiência na instrução probatória constatada, o caso é de anulação do pronunciamento judicial, com o retorno dos autos à Primeira Instância para regular processamento
. V. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190030085, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2023)

Com efeito, ainda a respeito da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça ostenta jurisprudência pacífica acerca do cerceamento da defesa, ao entender que
“evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.281.518/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe de 1/2/2019).

Ainda sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E FRUTOS CIVIS. BEM IMÓVEL EM COPROPRIEDADE.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM JULGAMENTO ANTECIPADO . CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1 . A autora, já na petição inicial e em manifestação expressa posterior, protestou pela produção de provas, com vistas à demonstração da ocupação exclusiva e da existência de locação sobre o imóvel em disputa, bem como apuração dos valores de aluguéis percebidos exclusivamente pela ré ao longo de mais de uma década.
2. O julgamento antecipado do mérito, sem realização de audiência de instrução ou fundamentação idônea para o indeferimento das provas requeridas, configura cerceamento de defesa, com violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF)
. 3. Sentença anulada de ofício, prejudicados os recursos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10127968720238260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 23/04/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO JULGADO SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO . PROVA TESTEMUNHAL NECESSÁRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO À PROVA. ART. 369 DO CPC . LIDE NÃO ESTAVA APTA PARA JULGAMENTO ANTECIPADO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA ACERCA DO ASSUNTO.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o despejo promovido pela autora.
Em sede de preliminar, foi alegado cerceamento de defesa, em decorrência da não realização da audiência de instrução. De fato, verifica-se que o julgador de primeiro grau proferiu sentença sem a dilação probatória necessária, visto que o aluguel, segundo a autora, foi avençado verbalmente, sendo necessária a oitiva de testemunhas para dirimir a controvérsia, portanto, a lide não estava apta para julgamento antecipado, nos moldes do art . 355, I, do CPC. Art. 369 do CPC consagra o direito à prova em todos os meios legais e moralmente legítimos. Jurisprudência do STJ e dos demais tribunais pátrios uníssona em reconhecer o cerceamento de defesa em casos semelhantes . Sentença anulada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para realização do procedimento instrutório
. Apelação provida. (TJ-CE - Apelação Cível: 0137331-28 .2013.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 31/01/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – ABUSO DE AUTORIDADE -
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. O julgamento antecipado do mérito, nos casos em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova existentes nos autos de processo, caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença. Recurso provido. Sentença anulada
. (TJ-MS - Apelação Cível: 08069451720248120002 Dourados, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 22/04/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO . CONTROVÉRSIA SOBRE MATÉRIA FÁTICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA . 1 - Havendo controvérsia sobre matéria fática, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando não oportunizada a produção da prova necessária à comprovação das alegações. 2 - Sentença anulada
. (TJ-MG - AC: 50017470520208130116, Relator.: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 04/10/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte requerida produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, constitui cerceamento de defesa. Recurso de Apelação Provido, Sentença Anulada
. (TJ-MT - AC: 10041614520178110006, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2023).

No caso em análise, a complexidade da matéria discutida, que envolve a efetividade de uma política pública de grande impacto social, a gestão de recursos e a atuação de diversos profissionais, demandava uma cognição exauriente dos fatos, com a oitiva de pessoas que pudessem trazer informações técnicas e operacionais sobre a realidade da educação especial no Município.

A não realização dessa fase processual, somada à inclusão de argumentos não debatidos, ao meu sentir, macula o processo desde a prolação da sentença.

Vale destacar, ainda, o parecer emitido pela d. Procuradoria de Justiça nesse sentido, senão vejamos:

“Nota-se que o julgamento antecipado depende estritamente de estar o processo já pronto para o julgamento do mérito, e, desta feita, pressupõe que a questão de mérito seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato,
não haja necessidade de produzir outras provas
, além da prova documental já encartada nos autos.

No caso em análise, contudo, é possível inferir do caderno processual que, em que pese o magistrado primevo tenha proferido despacho (
id. 11792494
) intimado as partes para especificarem quais provas entendiam necessárias para demonstrar suas alegações, desconsiderou a manifestação feita pelas partes (
ids. 11792496, 11792516
) e julgou antecipadamente a lide,
sem que fosse realizada a instrução processual
, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal [...]”

Assim, impõe-se o acolhimento da tese de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos à Vara de origem para que a instrução processual seja devidamente realizada, restando prejudicados os demais pontos do apelo ora interposto.

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular saneamento e instrução processual, possibilitando a produção das provas pertinentes e o exercício pleno do contraditório pelas partes.

Por fim, diante dos termos acima explanados, julgo
prejudicada a REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/07/2025 às 15:36:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57920409072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

V O T O

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar a controvérsia submetida a julgamento em virtude do recurso de apelação aviado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o ente municipal garanta a assistência dos profissionais da educação especial a todos os alunos da rede pública de ensino municipal que comprovarem a necessidade perante a instituição de ensino, e durante todo o período de permanência em sala de aula.

Rememoro que o Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu provimento à apelação cível para anular a sentença recorrida, ao fundamento de que restou configurado cerceamento de defesa, tendo em vista que, embora expressamente requerida, não foi oportunizada a produção de prova oral considerada essencial à elucidação dos fatos, em demanda de natureza estrutural, o que comprometeu o contraditório substancial e a ampla defesa assegurados constitucionalmente.

Pois bem. Após análise circunstanciada dos aspectos fáticos e legais, bem como do acervo probatório,
acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator
, que bem concretiza o princípio à ampla participação como meio de legitimação democrática das decisões de natureza transindividual típicas dos processos estruturais,
conforme escólio de Fredie Didier Jr, Hermes Zaneti Jr e Rafael Alexandria de Oliveira,
in litteris
:

“Essa flexibilidade do processo estrutural deve ser assegurada (...) pela aplicação de técnicas processuais flexibilizadoras, como a que atenua as regras da congruência objetiva e da estabilização objetiva da demanda,
a ampliação do regime de participação no processo
, a atipicidade dos meios de prova (art. 369, CPC), a atipicidade das medidas executivas (art. 139, IV, e art. 536, 1º, CPC), a atipicidade dos instrumentos de cooperação judiciária (art. 69, CPC) (...)

É importante que se façam, ainda, adaptações no procedimento para que se possa mais bem trabalhar o problema estrutural
. Entre elas, (...)
é preciso promover uma abertura do processo à participação de terceiros, garantindo maior legitimidade democrática
;
é preciso otimizar a produção probatória, adequando-a para o problema em pauta, que não raro pressupõe a investigação de múltiplas questões de fato, muitas vezes difusas ou indeterminadas
. (...)

O processo estrutural deve ser mais aberto à participação de terceiros
.

Em razão da complexidade e da multipolaridade que normalmente marcam os processos estruturais e da potencialidade de que as decisões aí proferidas atinjam um número significativo de pessoas, é preciso pensar em novas formas de participação de sujeitos no processo
, como a admissão de amici curiae e a designação de audiências públicas.

As fórmulas tradicionais de intervenção pensadas para os processos individuais não são suficientes para garantir participação ampla nos processos estruturais.

Marco Félix Jobim destaca que ‘o fio condutor de uma teoria do litígio estrutural passa pela legitimidade democrática de determinadas decisões judiciais’. Uma das formas de assegurar essa legitimidade democrática da decisão estrutural é dar voz aos inúmeros atores ou grupos que possam ser eventualmente atingidos, independentemente de qual seja o título sob o qual eles venham a ingressar no processo
” (Elementos para uma teoria do processo estrutural aplicada ao processo civil brasileiro. In: Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nº 75, jan./mar. 2020; Disponível em:
https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1606558/Fredie_Didier_jr_%26_Hermes_Zaneti_Jr_%26_Rafael_Alexandria_de_Oliveira.pdf
; Acesso em: 04/09/2025)

In casu
, à luz do quanto exposto e sem prejuízo das fartas provas produzidas, não se pode admitir como prescindível à resolução da controvérsia estrutural a oitiva da Coordenadora da Educação Especial da Secretaria de Educação de Vitória, cujos esclarecimentos tem aptidão de contribuir à formação da convicção do órgão julgador primevo, como assinalado pelo Eminente Relator, nos seguintes termos:

“
A oitiva da Coordenadora de Educação Especial (Sra. Carla Gagno Gumiero – ID 11792496) seria fundamental para esclarecer os desafios técnicos, as dificuldades de gestão, a real capacidade de atendimento e os esforços já empreendidos pelo ente público
(...)

No caso em análise,
a complexidade da matéria discutida, que envolve a efetividade de uma política pública de grande impacto social, a gestão de recursos e a atuação de diversos profissionais, demandava uma cognição exauriente dos fatos, com a oitiva de pessoas que pudessem trazer informações técnicas e operacionais
sobre a realidade da educação especial no Município.

A não realização dessa fase processual
, somada à inclusão de argumentos não debatidos,
ao meu sentir, macula o processo desde a prolação da sentença
.”

Do exposto,
respeitosamente,
ACOMPANHO
o voto do Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, para conhecer e dar provimento ao apelo cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para regular saneamento e instrução processual, restando prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora